Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMENDATIO LIBELLI OPERADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA PARA ESTELIONATO. ABASTECIMENTO EM POSTO DE GASOLINA. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA AUSÊNCIA DE SALDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O procedimento de reconhecimento pessoal formal do acusado na delegacia, descrito no art. 226 do CPP, é prova dispensável para a identificação do autor do crime, quando a autoria puder ser demonstrada por outros meios de prova, como no caso dos autos.

2. O art. 383 do Código de Processo Penal autoriza o julgador a, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, operando a emendatio libelli, ainda que em segunda instância, mesmo sem pedido da defesa.

3. Comete o crime de estelionato, e não de furto mediante fraude, o agente que, mediante ardil, abastece o veículo em posto de gasolina, sabendo que o cartão de crédito será recusado, devido à inexistência de saldo, para depois evadir-se sem o devido pagamento.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.